Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700555-35.2022.8.07.0001 RECORRENTE: INEPAR - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: BTA CONSULTORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS (NOTAS PROMISSÓRIAS). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. TÍTULOS EM PODER DO CREDOR. DUPLICIDADE DA COBRANÇA DO VALOR EXECUTADO. NÃO CONFIGURADA. INEXIBILIDADE DA DÍVIDA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DOS TÍTULOS. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. As notas promissórias que embasam a ação de execução estão atreladas ao contrato que foi entabulado em 01/06/2017, ostentando data de vencimento a partir de 30/04/2018, de modo que crédito exequendo possui natureza extraconcursal, já que o pedido de recuperação judicial da apelante foi deferido em 15/09/2014. 2. No caso dos autos, o crédito exequendo, por ser de natureza extraconcursal, não se submete à competência do juízo recuperacional (artigo 67 da lei n. 11.101/2005). Preliminar rejeitada. 3. Inexistindo qualquer prova de que, no termo de confissão de dívida, datado de 24/10/2019, tenha havido a novação em relação às dívidas do contrato assinado em 01/06/2017, ao qual estão atreladas as notas promissórias que embasam a ação de execução (processo referência n. 0719298- 30.2021.8.07.0001), não resta configurada a duplicidade da cobrança. 4. Na espécie, interpretando, de forma contrária, o artigo 324 do Código Civil, observa-se a ausência de duplicidade da cobrança pelo fato de que a apelada ainda possui as notas promissórias objeto da ação de execução, de modo que se presume que não houve o pagamento no ano de 2019 (quando da assinatura do termo de confissão de dívida). 5. Dispõe o Código Civil que: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.” Contudo, no caso em exame, não há como ser aplicada a exceção do contrato não cumprido, uma vez que o acervo probatório indica que a apelada prestou diversos serviços para os quais foi contratada. 6. A obrigação assumida pela apelada é de meio e não de resultado, o que significa dizer que a contratada tem o dever de atuar com diligência e zelo, não estando, entretanto, obrigada a obter êxito na execução do objeto. 7. Ainda que a obrigação assumida pela apelada fosse de resultado, competia à apelante, conforme preconizado pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ter juntado aos autos provas aptas a comprovar que inexistiu redução no seu passivo fiscal. Entretanto, desse ônus não se desincumbiu. 8. As notas promissórias que embasam a ação de execução preenchem todos os requisitos constantes do artigo 783 do Código de Processo Civil: certeza, liquidez e exigibilidade. 9. Não há que se falar em nulidade do contrato ao qual estão atreladas as notas promissórias que embasam a ação de execução, por “ausência de causa”, uma vez que, como já consignado, os contratos entabulados em 04/12/2013 e em 01/06/2017 possuem objetos distintos. 10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 783 do Código de Processo Civil, sustentando a inexigibilidade dos créditos pleiteados, uma vez que já foram englobados no instrumento de confissão de dívida firmado em 24/10/2019, objeto de outra execução; c) artigo 49 da Lei 11.101/2005, defendendo que o crédito sujeito à execução nos autos originários estaria sujeito à recuperação judicial, considerando que a data do fato gerador – assinatura dos contratos que originaram as notas promissórias (4/12/2013) – deu-se antes do deferimento do processo de recuperação judicial. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela condenação da insurgente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “ quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 783 do Código de Processo Civil e 49 da Lei 11.101/2005. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, razão pela qual não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005